Tribunal: TJMT
Processo: 1014265-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014265-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fato Atípico, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ELIS PEREIRA DAS NEVES - CPF: 978.421.411-34 (PACIENTE), 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (IMPETRANTE), ELIS PEREIRA DAS NEVES - CPF: 978.421.411-34 (PACIENTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBOS MAJORADOS, FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXECUÇÃO PENAL – AMEAÇA DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA AO SEMIABERTO OU REGIME DOMICILIAR – IDADE [37 ANOS] – INEXISTÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE PREEXISTENTE – NÃO PERTENCE AO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS DE PREVENÇÃO/COMBATE TOMADAS PELO PODER PÚBLICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – HISTÓRICO CRIMINAL; DATA-BASE PARA PROGRESSÃO E AUSÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE PREEXISTENTES – PACIENTE NÃO FAZ JUS À PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA OU PRISÃO DOMICILIAR – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM DENEGADA.

“A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar ou progressão antecipada de regime.”
(STF, HC nº 183.210/MG)

“Não houve [...] demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à progressão antecipada de regime, tampouco à prisão domiciliar. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC nº 580.089/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014265-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS NAVES DE RESENDE

PACIENTE(S):

ELIS PEREIRA DAS NEVES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIS PEREIRA DAS NEVES contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001562-10.2016.8.11.0064), por não ter determinado sua progressão para o regime semiaberto/prisão domiciliar em cumprimento de penas unificadas em 86 (oitenta e seis) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão por roubos majorados [oito], furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que “
a ameaça de contaminação pelo novo coronavírus na PCE/MT
” ensejaria a progressão antecipada ao semiaberto ou o cumprimento da pena em regime domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a progressão antecipada ou “
autorizado o cumprimento da pena em regime domiciliar temporário, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares
” (ID

49298462), com documentos (ID 49280492/ID 49298455).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49690497).

O Juízo singular prestou informações (ID 50416981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Execução penal. Paciente que cumpre pena privativa de liberdade fixada em 86 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado. Pleito de concessão de prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime em razão da pandemia do coronavírus. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Não enquadramento no grupo de risco. Mera alegação de perigo de contágio não determina a concessão antecipada de benefícios da execução penal. O habeas corpus, sob o prisma do que estabelecem os arts. 5º, LXVIII, da CF e 648 do CPP, não é a ação apropriada para exame de questões atinentes à transferência do preso de um presídio para outro, pois se está diante de matéria administrativa, vinculada à conveniência e à oportunidade da Administração Penitenciária. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 51799992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada em
86 (oitenta e seis) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão por roubos majorados [oito], furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (SEEU N.U 0001562-10.2016.8.11.0064) e preencherá o requisito objetivo para progressão de regime em
3.6.2028
, segundo informações prestadas pelo Juízo da Execução Penal (ID 50416981).

A idade – 37 (trinta e sete) anos – e a inexistência de doença/comorbidade preexistente não indicam que o paciente pertença ao grupo de risco da COVID-19.

A propagação do novo coronavírus no interior da Penitenciária Central do Estado não desconstitui, em si, o ato constritivo, notadamente porque o Poder Público [Estadual e Municipal] tem tomado medidas concretas direcionadas à prevenção/combate da doença, dentre elas: envio de remédios [“kit-COVID”], insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s’); realização de testes rápidos [RT-PCR] em servidores públicos e presos provisórios/definitivos, sendo que, consoante informado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), em matéria jornalística veiculada pelo jornal Repórter MT em 27.7.2020,
“na PCE, até hoje, não houve a necessidade da internação de nenhum preso na rede de saúde pública.”
(Disponível em https://www.reportermt.com.br/coronavirus – Acesso em: 30.7.2020); suspensão de atendimento presencial de advogados e defensores públicos; e isolamento dos detentos sintomáticos.
Ademais disso,
“dentro da PCE há uma unidade de saúde e os profissionais atuam de segunda a sexta-feira, mas desde o dia 04 de julho, passou a trabalharem também aos fins de semana, caso haja necessidade de atender presos que estejam com suspeita ou casos confirmados da doença.”
(Disponível em: www.leiagora.com.br - Acesso em 30.7.2020)

Sopesados o histórico criminal [oito condenações por crimes com violência], a data-base para a progressão de regime [3.6.2028], o seu atual estado de saúde [sem doença/comorbidade preexistente] e as providências adotadas para prevenir/conter a disseminação do novo coronavírus no interior do estabelecimento prisional
,

a flexibilização da custódia não se mostra pertinente
.

Com efeito, “
a mera alegação de perigo de contágio não determina a concessão antecipada de benefícios da execução penal
”, como bem ponderou a i.
Procuradoria de Justiça Criminal (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 51799992).

Ao caso, aplicáveis arestos do c. STF e do c. STJ:

“A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar ou progressão antecipada de regime.”
(HC nº 183.210/MG – Relator: Min. Marco Aurélio – Primeira Turma – 23.6.2020)

“Não houve [...] demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à progressão antecipada de regime, tampouco à prisão domiciliar. Precedentes.”
(AgRg no HC nº 580.089/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 15.6.2020)

Logo, o paciente não faz jus à progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020